Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722018-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES GALVAO SERGIO 16486543710 D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 122516810, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator